Tribunal: TJES
Processo: 5000575-75.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Curativos/Bandagem
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-75.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NATALIA SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000575-75.2021.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: NATALIA SILVA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: MUNIZ FREIRE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida no id. 10998416, que julgou procedente o pedido contido na inicial condenando o recorrente a fornecer a ora recorrida FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G na quantidade de 6 (seis) fraldas por dia.

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento de fraldas geriátricas é do Município de Muniz Freire, a quem, portanto, deve ser direcionado o cumprimento primário da obrigação.

Entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

No julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Posteriormente, em concessão de tutela provisória incidental no RE 1.366.243/SC – Tema 1.234 (indicado como representativo de controvérsia) o Pretório Excelso proferiu a seguinte decisão:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: [...] (i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
,
ainda que isso implique deslocamento de competência,
cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual
,
sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; [...].

Nesse cenário, considerando que a disponibilização de fraldas geriátricas para a recorrida, por se tratar de insumos para a saúde, é de competência do Município (art. 18, inciso V, Lei Federal nº 8.080/1990), entendo que a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja incluído no polo passivo da demanda o Município de Muniz Freire.

Ressalto que
não é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao Município, nesse momento, tendo em vista que o mesmo não é parte no processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja incluído no polo passivo da demanda o Município de Muniz Freire.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)